Tribunal: STF
Processo: Rcl 81358
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação constitucional. decisão reclamada. trânsito em julgado. art. 988, 5º, i, do cpc/2015. súmula vinculante 14. súmula 734/stf. não cabimento. impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. precedentes. reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal de Ampére/PR que, nos autos do processo nº 0001338- 22.2017.8.16.0186, teria violado a Súmula Vinculante nº 14, por não permitir o acesso da Defesa aos autos de interceptação telefônica nº 0003051- 50.2017.8.16.0083.



    Narra a inicial que “A persecução penal contra o Reclamante se originou a partir dos elementos de prova alcançados nos autos de afastamento de sigilo telefônico nº 0003051-50.8.16.0083, que tramitaram perante o Juízo Criminal de Francisco Beltrão/PR, no bojo da “Operação Ergástulo II”, aos quais o Reclamante jamais obteve acesso”.



    Sustenta, em síntese, que “Ao se manifestar sobre a resposta à acusação, o parquet reconheceu que durante interceptação telefônica autorizada pelo Juízo Criminal de Francisco Beltrão/PR, apurou-se o suposto envolvimento na infração cometida em Ampére/PR, havendo, na sequência, o compartilhamento das provas”. 



    Assevera que “O denominado ‘compartilhamento de provas’ restringiu-se, de modo absolutamente insuficiente, a meros relatórios informais elaborados pela Polícia Militar de Francisco Beltrão/PR, extraídos de forma seletiva de dados oriundos da interceptação telefônica. Não foram disponibilizadas às partes — nem ao Juízo — as mídias contendo os áudios interceptados, tampouco as decisões judiciais que autorizaram, fundamentaram ou prorrogaram a medida, impossibilitando qualquer conferência quanto à legalidade, amplitude ou pertinência da prova produzida.”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da “execução da pena aplicada na ação penal nº 0001338-22.2017.8.16.0186”. No mérito, requer a procedência da reclamação, para “reconhecer ter havido violação à Súmula Vinculante nº 14, quando o Juízo Reclamado se permitiu julgar a ação penal nº 0001338-22.2017.8.16.0186, não apenas sem permitir à Defesa o acesso à interceptação telefônica de autos nº 0003051- 50.2017.8.16.0083, mas sem ele próprio ter acesso aos elementos de prova lá produzidos, para o fim de anular o processo, restabelecendo o prazo para oferecimento da resposta à acusação, a partir do efetivo acesso integral aos autos nº 0003051- 50.2017.8.16.0083”. 



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Em consulta sítio eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que o trânsito em julgado em ação penal proveniente do ato reclamado ocorreu no dia 12/08/2019.



    A presente reclamação foi protocolada somente em 27/06/2025, o que demonstra que o reclamante propôs esta ação quando já havia o trânsito em julgado da condenação. 



    Assim, a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente